Tribunal: TJSP
Processo: 2113001-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa. O agravante alega o excesso na execução considerado o depósito em juízo do débito principal.
Cabimento. Ainda que não tenha sido reconhecida anteriormente, a dívida principal foi quitada pelo executada, através de depósito judicial, devendo ser reconhecido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa. O agravante alega o excesso na execução considerado o depósito em juízo do débito principal.
Cabimento. Ainda que não tenha sido reconhecida anteriormente, a dívida principal foi quitada pelo executada, através de depósito judicial, devendo ser reconhecido o excesso na execução, que deve prosseguir apenas com relação à clausula penal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113001-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDUARDO
GOMES DA SILVA, é agravado JJ CAJURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113001-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37839 - NAM
2
VOTO No: 37839
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2113001-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba
AGTE: Eduardo Gomes da Silva
AGDO: JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da
preclusão consumativa. O agravante alega o excesso na execução
considerado o depósito em juízo do débito principal.
Cabimento. Ainda que não tenha sido reconhecida anteriormente,
a dívida principal foi quitada pelo executada, através de depósito
judicial, devendo ser reconhecido o excesso na execução, que deve
prosseguir apenas com relação à clausula penal.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de f. 18/19
que rejeitou impugnação oposta contra cumprimento de sentença.
Alega o agravante o excesso na execução, pois o atraso no
pagamento se deveu à falha bancária, ainda assim efetuou em juízo o depósito do valor
integral do débito. Embora com atraso, o valor executado deveria se restringir à cláusula
penal e não ao valor principal já adimplido.
O efeito suspensivo foi deferido à f.250/251.
Informações prestadas pelo juízo de origem à f.254/256.
Contraminuta apresentada à f.258/272.
É o relatório.
A impugnação foi rejeitada considerada a preclusão consumativa
do ato processual. Com efeito, o agravante não esconde ter impugnado o cumprimento de
sentença antes, a insurgência, entretanto, subsiste.
Em que pese o agravo de instrumento no
2016920-54.2019.8.26.0000, tenha confirmado a decisão que rejeitou a primeira
impugnação ofertada, nessa oportunidade, ficou evidente o excesso na execução.
As informações prestadas e a contraminuta apresentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113001-31.2020.8.26.0000 -Voto no 37839 - NAM
3
agravada insistem na preclusão consumativa e trânsito em julgado das decisões anteriores.
Ocorre, entretanto, que em se tratando de questão fática e também aferível de forma
aritmética não como há se decidir contrariamente ao reconhecimento do pagamento da
dívida principal, devendo subsistir a execução tão-somente com relação à cláusula penal.
Tanto as informações quanto a contraminuta confirmam que o
executado depois de efetuar o pagamento do débito, teve os cheques devolvidos pelo banco
em razão dos altos valores, o executado tentou pagar diretamente ao exequente que preferiu
prosseguir com a execução para recebimento da multa por atraso, o executado, então, antes
mesmo de qualquer decisão, depositou integralmente o valor do débito.
O depósito da integralidade do débito principal demonstra a boa-fé
do executado, não podendo a execução prosseguir de maneira tão gravosa contra ele,
considerada a quitação.
A impugnação deve ser parcialmente acolhida, portanto, para
considerar quitada a dívida principal, remanescendo apenas a execução do valor da
cláusula penal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator